Tribunal: TJMT
Processo: 1008397-45.2023.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO– DECISÃO – INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS– OFENSAS PESSOAIS – OFENSAS HOMOFOBICAS –PLEITO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE - MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
A conduta homofóbica é ato atentatório ao art. 3o, IV da Carta Política, o qual descreve como objetivo fundamental da República Federativa do Brasil: promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Acresce destacar que atualmente a homofobia - preconceito contra os homossexuais - está equiparada às demais discriminações tuteladas pela Lei no 7.716/89, que define o crime de racismo.
Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito. É sabido que o instituto jurídico do dano moral ou extrapatrimonial possui três funções básicas: 1) compensar alguém em razão de lesão cometida por outrem à sua esfera personalíssima; 2) punir o agente causador do dano, e, por último, 3) dissuadir e/ou prevenir nova prática do mesmo tipo de evento danoso. O dano moral deve ser fixado segundo critérios de proporcionalidade e razoabilidade devendo ser mantido quando fixado de acordo com tais critérios e à vista deles, o valor fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais) deve ser mantido.
Sentença mantida. Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008397-45.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[SAMERSON THIAGO PAES CABRAL - CPF: 027.873.461-89 (RECORRENTE), MANOEL RUFINO DE OLIVEIRA NETO - CPF: 043.165.751-39 (ADVOGADO), THIAGO SAMPAIO RICHTER - CPF: 005.455.571-00 (RECORRIDO), RHAZZES MORAIS DELGADO - CPF: 958.387.161-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO– DECISÃO – INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS– OFENSAS PESSOAIS – OFENSAS HOMOFOBICAS –PLEITO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO
FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
- SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO
.

A conduta homofóbica é ato atentatório ao art.
3o
,
IV
da
Carta Política
, o qual descreve como objetivo fundamental da República Federativa do Brasil: promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Acresce destacar que atualmente a homofobia - preconceito contra os homossexuais - está equiparada às demais discriminações tuteladas pela Lei no
7.716
/89, que define o crime de racismo.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito. É sabido que o instituto jurídico do dano moral ou extrapatrimonial possui três funções básicas: 1) compensar alguém em razão de lesão cometida por outrem à sua esfera personalíssima; 2) punir o agente causador do dano, e, por último, 3) dissuadir e/ou prevenir nova prática do mesmo tipo de evento danoso. O dano moral deve ser fixado segundo critérios de proporcionalidade e razoabilidade devendo ser mantido quando fixado de acordo com tais critérios e à vista deles, o valor fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais) deve ser mantido.

Sentença mantida.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso Cível Inominado n. 1008397-45.2023.811.0001

Recorrente: SAMERSON THIAGO PAES CABRAL

Recorrido
: THIAGO SAMPAIO RICHTER

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Recurso Inominado Cível de Samerson Thiago Paes Cabral.

Ação:
Ação de Indenização por Danos Morais.

Sentença: (Id 172977425):
julgou parcialmente procedente o pedido
de pretensão deduzida na inicial
.

Recurso Cível Inominado
(Id. 172977384):
defendeu a reforma da sentença para majoração do
quantum
indenizatório para R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

Contrarrazões (Id 175669160):
a parte recorrida requer seja mantida a sentença proferida, negando provimento ao recurso.

Trata-se de Recurso Inominado

interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados (Id 172977425), a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais formulados, nos seguintes termos:

“Por todo o exposto,
OPINO PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados na inicial, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, resolvendo o mérito, para
CONDENAR
a parte Requerida, a título de
indenização por danos morais
, a pagar o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), que deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ).”

A parte recorrente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, para majorar o
quantum
indenizatório fixado.

A parte recorrida, em contrarrazões, requereu o improvimento do Recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso Cível Inominado n. 1008397-45.2023.811.0001

Recorrente: SAMERSON THIAGO PAES CABRAL

Recorrido
: THIAGO SAMPAIO RICHTER

VOTO
:

Diante da inexistência de preliminares a serem analisadas, e visando o proferimento de um voto mais claro, passo à análise do mérito utilizando tópicos:

DAS OFENSAS HOMOFÓBICAS

Aduz o recorrente que
é síndico no condomínio onde reside “Spazio Cristalli” e desde o ano de 2019 vem sofrendo com ofensas homofóbicas, d
iscriminatórias e ameaçadoras, proferidos pelo recorrido
.

O recorrido afirmou
que as mensagens foram tiradas de contexto, e que desde que o recorrente assumiu como sindico do local, os problemas se iniciaram, uma vez que o recorrido não concorda com a gestão aplicada pelo recorrente e com algumas atitudes por ele tomadas, este começou a ser perseguido de maneira clara.

A parte Recorrente logrou comprovar suas alegações com provas documentais: ID. 110612445 – Mensagem do Requerido chamando o Requerente de
“boneca”
; ID. 110612444 – Áudio do Requerido intimidando o Requerente com os seguintes termos:
“Eu tô na sua cola gurizão, eu tô na sua cola gurizão”
;
ID. 110612443 - Áudio do Requerido dirigido ao Requerente:
“Amanhã eu vou tirar seu pedestal, bonitona, bonecona
”
; ID. 110611737 - Áudio do Requerido intimidando o Requerente com os seguintes termos:
“Experimente me notificar, eu quero que você experimente me notificar, eu quero ver essa notificação aqui na porta da minha casa, cê vai ver na onde eu vou enfiar essa notificação, quero ver, eu quero ver essa notificação”
; ID. 110611731 – Vídeo do Requerido extremamente exaltado, proferindo diversas ofensas ao Requerente, na companhia de uma viatura policial e dois policiais. No vídeo em questão constata-se as seguintes ofensas e ameaças:
“Eu te pego, eu te pego, você vai ver, seu merda, eu te pego na rua”
;
ID. 110611729 – Vídeo do Requerido sendo preso e se dirigindo ao Requerente:
“Barbiezinha, barbie, você vai ver barbie, esse salto seu ai vai quebrar”
; ID. 110611726 – Vídeo do Requerido sendo preso pela polícia dentro do condomínio proferindo diversas ameaças:
“Você vai ver filho da puta, você vai ver filho da puta”;
ID. 110612446 – vídeo do Requerido intimidando e agredindo o funcionário do condomínio que estava no exercício da sua função, resultando na notificação de ID. 110612447, datada em 10/05/2021; ID. 110611733 – Vídeo do Requerido ateando fogo em uma das dependências do condomínio; ID. 110611732 – Vídeo do apartamento do Requerido, com barulho interno alto incomodando os vizinhos.

Portanto, escorreita a sentença que reconheceu a ilicitude das ofensas direcionadas de maneira injustificada, diante da torpeza, da insensibilidade e principalmente do preconceito com o recorrente, sendo certo que a atitude foi vil e criminosa, e merece reprimenda proporcional e severa.

No mesmo sentido é o entendimento das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,
verbis:

EMENTA RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – APROVAÇÃO EM PROCESSO SELETIVO – SERVIDORA PÚBLICA CONTRATADA – FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS – DISCRIMINAÇÃO POR SUPERIOR EM RAZÃO DA ORIENTAÇÃO SEXUAL – PRÁTICA DE HOMOFOBIA E ASSÉDIO MORAL – PLEITO DE DANO MORAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – TESE DE AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE OBJETIVA E AUSÊNCIA DE PROVA DE DANO MORAL– PRÁTICA DISCRIMINATÓRIA E DESRESPEITOSA EM AMBIENTE DE TRABALHO – SUPERIOR HIERÁRQUICO – TRATAMENTO AGRESSIVO E SARCÁSTICO E HUMILHANTE POR CONTA DA ORIENTAÇÃO SEXUAL – COMPROVAÇÃO DOS FATOS POR TESTEMUNHAS – COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O § 6o do artigo 37 da Constituição Federal atribui ao Estado e demais pessoas jurídicas de direito público a responsabilidade objetiva pela reparação dos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, fundada na teoria do risco administrativo, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

O assédio moral configura-se por meio de tratamento humilhante e ofensivo dispensado ao trabalhador, com o objetivo de ridicularizar, inferiorizar, culpar, amedrontar e punir.

A prática de assédio moral decorrente de discriminação por conta de orientação sexual enseja o reconhecimento de responsabilidade civil objetiva da Administração Pública, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal.

O tratamento de forma desrespeitosa, agressiva, desprezível, sarcástica e humilhante em razão da orientação sexual de subordinado configura hipótese de dano moral a ser indenizado.

O dano moral deve ser fixado segundo critérios de proporcionalidade e razoabilidade devendo ser mantido quando fixado de acordo com tais critérios.

Sentença mantida. Recurso desprovido. (N.U 1001082-03.2020.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 15/04/2021, Publicado no DJE 19/04/2021).

EMENTA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – OFENSAS PESSOAIS DIRIGIDAS EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL – OFENSAS HOMOFÓBICAS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – PLEITO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR FIXADO EM VALOR IRRISÓRIO QUE NÃO APLICA A MEDIDA PEDAGÓGICA NECESSÁRIA.

A conduta homofóbica é ato atentatório ao art. 3o, IV da Carta Política, o qual descreve como objetivo fundamental da República Federativa do Brasil: promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Acrescento que atualmente a homofobia - preconceito contra os homossexuais - está equiparada às demais discriminações tuteladas pela Lei no 7.716/89, que define o crime de racismo.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

É sabido que o instituto jurídico do dano moral ou extrapatrimonial possui três funções básicas: 1) compensar alguém em razão de lesão cometida por outrem à sua esfera personalíssima; 2) punir o agente causador do dano, e, por último, 3) dissuadir e/ou prevenir nova prática do mesmo tipo de evento danoso.

A vista de tais critérios, o valor fixado em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) deve ser elevado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), notadamente quando a quantia arbitrada na instância de piso não aplica, principalmente, a função punitiva e pedagógica da medida.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1001989-06.2017.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, PATRICIA CENI DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 27/09/2019, Publicado no DJE 01/10/2019).

A conduta homofobia é ato atentatório ao art.
3o
,
IV
da
Carta Política
, o qual descreve como objetivo fundamental da República Federativa do Brasil: promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação.

Acrescento que atualmente a homofobia -
preconceito contra os homossexuais
- está equiparada às demais discriminações tuteladas pela Lei no
7.716
/89, que define o crime de racismo.

DO QUANTUM INDENIZATÓRIO

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado. (in “Reparação Civil por Danos Morais”, 3a ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Portanto, em observância ao acima exposto, bem como atenta às peculiaridades do caso em apreço, tenho que o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais)
se mostra adequado ao caso concreto e em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrente pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido
, bem como garantir o viés pedagógico da medida.

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em razão do resultado do julgamento, condeno a parte vencida ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais no patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput da Lei n.° 9.099/1995, observado, no que couber, o artigo 98, § 3o do Código de Processo Civil.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2023